Tribunal: TJSP
Processo: 2272112-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – Deferida liminar evitando-se que o imóvel objeto desta ação seja transferido a terceiro de boa fé. Servirá a cópia desta decisão como mandado judicial para anotação da indisponibilidade do imóvel – Inconformismo do banco corréu – Afastada tese de não conhecimento do recurso e autorizada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – Deferida liminar evitando-se que o imóvel objeto desta ação seja transferido a terceiro de boa fé. Servirá a cópia desta decisão como mandado judicial para anotação da indisponibilidade do imóvel – Inconformismo do banco corréu – Afastada tese de não conhecimento do recurso e autorizada a retificação do polo passivo – Mérito recursal – Questão altamente controvertida que demanda instrução processual, sem olvidar a intensa litigiosidade que permeia a relação entre os jurisdicionados integrantes da mesma família – Decisão acertada – Tese de decadência sustentada em petição posterior que não pode ser examinada – Recurso desprovido.